Tribunal: TJMT
Processo: 1074970-31.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074970-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BOM DE GARFO LTDA - CNPJ: 42.421.595/0001-07 (RECORRENTE), FAUSTO GUSTAVO PAZDIORA DEMOLINER - CPF: 059.404.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS. FRAUDE. TERCEIRO. COLABORAÇÃO DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 272615354 – reclamação nº 1074970-31.2024.8.11.0001 –

Núcleo Do Juizado Especial Cível Do Estado De Mato Grosso
), que deferiu o pedido, com dano material (
R$ 23.868,85 - vinte e três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos
)
.

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
– que a parte Recorrida possui conta bancária junto à Instituição Financeira Recorrente; – que, em 27/03/2023, foram realizadas transferências da conta corrente da empresa consumidora, determinadas por fraude, via PIX em nome de terceiros: * SIZIA PENA PARANAÍBA (R$ 8.000,00 – oito mil reais); * EDNALDO SILVA SANTOS (R$ 8.000,00 – oito mil reais) e, * via pagamento eletrônico sem identificação (R$ 4.629,48 – (quatro mil, sei
s
centos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos) e R$ 3.239,37 (três mil duzentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos), totalizando o montante de R$ 23.868,85

(vinte e três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)
;
– que foi confeccionado Boletim de Ocorrência em 4/9/2023 e enviada notificação extrajudicial ao banco em 23/11/2023; - a inexistência de prova e/ou indicação de utilização dos sistemas internos da instituição bancária para a perpetração da fraude.

- do dever de diligência do consumidor.

Tem-se, incontroversa:
- a ocorrência da fraude; - inexistência de vinculação direta desta com os mecanismos internos da Instituição Financeira; - a tomada de providências, muito tempo depois de corrido o fato, impedindo a execução de medidas de segurança disponíveis; e, por fim, - a realização das operações com dados sigilosos do correntista (senhas).

No caso, o consumidor deixou de tomar as devidas cautelas, o que ensejou na concretização de um golpe, resultando em prejuízo financeiro para si próprio. Precedentes.
(
STJ – 4ª T - REsp n. 1.898.812/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 15.8.2023 - DJe 1°.9.2023
); (
STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 2.108.642/PE – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 2/9/2024 - DJe 4/9/2024
);
(
TJMT – 4ª CDPv – ED n º 1025490-81.2024.8.11.0002 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/5/2025 - DJE 24/5/2025
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1001978-92.2024.8.11.0059 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 28/4/2025 - DJE 1/5/2025
) e (
TJRS – 2ª TR – RI nº 50294908520228210022 – rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva – j. 06-12-2023
).

2.5)

É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (
art. 373, I do CPC
), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023
).

- do ônus da prova.

É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (
art. 373, I do CPC
), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023
).

Desse modo, ausente a indicação mínima de que a Instituição Financeira tenha de qualquer forma cedido ou facilitado o acesso de terceiros a informação de dados do consumidor, e por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provada culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros.

- do dever de indenizar não configurado.

Restando evidente a
culpa exclusiva de terceiro/vítima, e a ausência do nexo de causalidade. Portanto, a
fastada está a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada e o dever de indenizar, quanto ao dano moral e material. Precedente. (
TJRS – 1ª TR – RI nº 71010272870 – rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 17/02/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

“CONCLUSÃO N.º 13/1ª TR-TJMT: GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL.”

- do Recurso Extraordinário
.

Em relação ao Extraordinário (
id. 285745868
), o objeto é o acórdão de id. 282613881, já anulado (
id. 310128875
), revelando a perda superveniente de objeto.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025